Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000162-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ITAMAR JUNIOR MONTALVAO - CPF: 020.782.061-99 (RECORRIDO), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar o refaturamento da conta de energia do consumidor referente ao mês de dezembro/2023, além de condenar a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

Discussão acerca da exorbitância da fatura de energia elétrica referente a dezembro/2023, no valor de R$ 1.205,27 (Consumo 1.003,0 kWh), cuja cobrança a parte reclamante alega estar acima da média de consumo (R$ 357,89). Não se trata de recuperação de consumo, tampouco débito atrasado ou submetido a parcelamento.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de cobrança acima da média de consumo, compete à empresa reclamada comprovar a sua regularidade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança deve o valor das faturas ser adequado à média de consumo apurada.

6.

Dano moral configurado em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além da suspensão do serviço pelo período de 12 horas no dia 3/12/2023, caracterizando a falha na prestação do serviço passível de ser indenizada.

7.

O valor da indenização (R$4.000,00) deve ser mantido quando fixado em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

8.

A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.

10.

Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o e §8o-A do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024